Tribunal: TJDFT
Processo: 0755643-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. DEFIRO o pedido de ID 78979114, nos termos da decisão ID 78698697. Tendo em vista que já houve a determinação de que o presente recurso seja retirado da pauta da 46a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT, atente o(a) advogado(a) que deverá comparecer pessoalmente ao Tribunal no dia designado para a sessão e, antes do início dos trabalhos, reiterar o respectivo pedido junto ao servidor da Secretaria da Turma, nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria GPR n. 242, de 8/2/2019. Cumpre salientar que a participação na sessão de julgamento por videoconferência é restrita aos advogados (as) que possuam domicílio profissional em local diverso da sede do Tribunal, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Anote-se a inscrição do procurador dos requeridos para Sustentação Oral. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador